Tribunal: TJDFT
Processo: 0745301-59.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVADE. REJEIÇÃO. PRESCRIÇÃO NÃO CONSUMADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Decisão agravada que bem fixou que, “segundo entendimento há muito sumulado pelo colendo STJ: ́proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência ́ (Súmula 106). Nesse pormenor, não se verifica nos autos comportamento desidioso da parte exequente. Pelo contrário, nada obstante as dificuldades à perfectibilização da relação processual, o exequente envidou todos os esforços para atingir tal desiderato, em especial atendeu a contento a todos os chamados judiciais. Diante desse quadro, à míngua de desídia por parte do credor, é de se reconhecer que o marco interruptivo da prescrição deve retroagir à data da propositura da demanda”.

2. No ponto, de se ver que “3. Ainda que não observado o prazo legal, a interrupção ocorrerá no momento da efetiva citação, sendo que subsistirá a retroação dos efeitos à data da propositura da ação, quando demonstrado, inequivocamente, que a demora na efetivação da citação não decorreu de desídia do autor, mas dos mecanismos ordinários do Poder Judiciário (Súmula no 106 do STJ). 4. Não logrando êxito o autor em localizar o réu, mas agindo de forma diligente, sem desídia, sempre buscando dar andamento ao processo de forma célere, não há que se falar em prescrição, mormente quando a demora na efetivação da citação não for a ele atribuída” (Acórdão 1103717, 20180110115943APC, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/6/2018, publicado no DJE: 20/6/2018. Pág.: 195-224).

3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.